Tribunal: TJSP
Processo: 0005085-07.2016.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005085-07.2016.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante RICARDO
BEGO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005085-07.2016.8.26.0066 -Voto no 14289
2
7a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0005085-07.2016
Apelante: Ricardo Brego
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juízo: 2a Vara Criminal da Comarca de Barretos
Voto no 14289
APELAÇÃO CRIMINAL
Homicídio culposo na
condução de veículo automotor – Autoria e
materialidade delitiva perfeitamente demonstradas
Prova robusta no sentido de que o réu agiu com
imprudência
dando
causa
ao
acidente

Condenação
mantida

Dosimetria
da
pena
adequada
Regime prisional mais brando

Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 319/321, cujo relatório se adota, que
julgou procedente a ação penal para condenar Ricardo Brego,
qualificado nos autos, a cumprir e 02 (dois) anos de detenção e 02
(dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor, por infração ao artigo
302, caput, da Lei 9.503/97, no regime inicial aberto, substituída

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005085-07.2016.8.26.0066 -Voto no 14289
3
por duas restritivas de direitos, consistente a primeira em prestação
de serviços à comunidade, em local a ser fixado em execução, nos
termos do Código Penal e prestação pecuniária, com o pagamento do
valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em prol do Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente de Barretos.
Inconformado, o réu recorre da decisão em
busca de absolvição, invocando a insuficiência probatória, visto que
não ficou claro o nexo causal entre o fato e a morte da vítima. Em
caráter subsidiário, pretende a isenção da pena de suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor (fls. 322/326).
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões de fls. 332/335,
vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinado pelo improvimento do recurso (fls. 353/348).
Relatado, passo a votar.
FUNDAMENTAÇÃO
A denúncia afirmou que no dia 04 de março
de 2016, na Avenida 31 com a Rua 06, na cidade de Barretos,
Ricardo Brego praticou homicídio culposo na direção de veículo
automotor contra a vítima Heitor Leal da Fonseca.
Ainda segundo a denúncia, Ricardo conduzia
o veículo Fiat/Fiorino pela Rua 6 quando no cruzamento com a
Avenida 31, desrespeito o sinal de “PARE” para quem trafega na Rua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005085-07.2016.8.26.0066 -Voto no 14289
4
6, vindo a colidir com a motocicleta Honda/CG 150 Titan conduzida
pelo mototaxista William Luiz Lorensetti, que trazia na garupa a
vítima, trafegando pela Avenida 31. Em razão da colisão, as vítimas
sofreram queda ao solo, causando lesões corporais em William e
Heitor, vindo Heitor no dia 20 de março de 2016 a óbito, em
consequência de insuficiência respiratória aguda (pneumonia e
sepse), devido à ação de um corpo contundente (politraumatismo
acidente de trânsito).
O boletim de ocorrência (fls. 06/08, fls. 13/17
e fls. 18/20), o laudo de exame necroscópico da vítima (fls. 21/23), o
laudo de vistoria veicular (fls. 66/68 e fls. 76/78) e prova oral
colhida demonstram a materialidade delitiva.
A imprudência é certa.
O Apelante foi ouvido na delegacia de polícia e
na ocasião disse que trafegava pela Rua 6 e quando foi cruzar a
Avenida 31, tentou frear o veículo na sinalização de “PARE”, mas o
freio do seu veículo falhou, não conseguindo frear por completo,
vindo a colidir com uma motocicleta. Na motocicleta havia o piloto e
o garupa, que veio a falecer. Por fim, disse que prestou socorro às
vítimas (fls. 47/48). Em juízo, ele declarou que havia um veículo
estacionado que dificultou a sua visão, acabou avançado na via e
houve a colisão. Disse que a motocicleta era conduzida em
velocidade acima do permitido e não conseguiu se desvencilhar da
colisão.
William Luís Lorensetti disse na delegacia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005085-07.2016.8.26.0066 -Voto no 14289
5
polícia que conduzia sua motocicleta pela Avenida 31, tendo como
passageiro a vítima Heitor, e quando foi cruzar a Rua 6, colidiu com
o veículo dirigido por Ricardo. Declarou que no local existe placa de
sinalização de “PARE” na Rua 6. Tanto ele quanto Heitor caíram no
chão e sofreram ferimentos, sendo que Heitor ficou internado na
Santa Casa. Posteriormente ficou sabendo que Heitor não resistiu
aos ferimentos e veio a óbito. Por fim, disse que Ricardo o ressarciu
dos prejuízos causados na sua motocicleta (fls. 32/33). Em juízo,
acrescentou que não estava em velocidade excessiva e que o acidente
ocorreu porque Ricardo não respeito a sinalização de “PARE”.
A companheira da vítima, Rosinei Dias de
Paula, declarou na delegacia de polícia que no dia dos fatos seguia
atrás em outra moto, com outro mototaxista e quando chegaram no
cruzamento da Rua 6 com a Avenida 31 viu o acidente com Heitor.
Estava chovendo. Notou que o veículo que vinha pela Rua 6
desrespeitou o sinal de “PARE”, colidindo com a moto. Heitor foi
encaminhado para a Santa Casa e liberado no mesmo dia, mas no
dia 10 de março começou a passar mal e foi levado para o UPA e de
lá foi para a Santa Casa, pois “não estava falando coisa com coisa,
devido a lesão sofrida na cabeça e fraturou quatro costelas e uma
perfuração no pulmão, pegando uma pneumonia”. Disse que o
condutor do veículo disse que “perdeu o freio” e não conseguiu para
o carro (fls. 42). Em juízo, disse que não presenciou o acidente e que
acompanhou Heitor no hospital. Foram feitos vários exames e ele foi
liberado, mas não estava bem em casa. Levou a vítima para o
hospital dias depois, porque ele foi piorando e já não falava “coisa
com coisa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005085-07.2016.8.26.0066 -Voto no 14289
6
Marcelo da Silva disse em juízo que vinha
atrás da moto do Apelante, mas ficou parado no farol da rua
anterior. Quando chegou no cruzamento com a Rua 6 e a Avenida 31
viu o acidente. Declarou que o Apelante não obedeceu a placa de
“PARE” e ainda tentou desviar da moto, mas acabou pegando a
quina do carro. Afirmou que no momento da colisão, o capacete da
vítima saiu e ele bateu a cabeça
É induvidoso que o Apelante avançou a
preferencial e desrespeitando o sinal de “PARE” agiu com
imprudência causando o acidente.
Ao contrário do que pretende fazer crer a
defesa, está presente o nexo causal entre a conduta do Apelante e o
óbito da vítima, posto que o laudo pericial de fls. 21/23 comprova
que o falecimento ocorreu por insuficiência respiratória aguda
(pneumonia e sepse) devido a ação de agente contundente
(politraumatismo acidente de trânsito).
A prova amealhada nos autos demonstrou que
a vítima bateu a cabeça no solo, foi socorrida e liberada do hospital,
contudo, não estava bem e retornou ao hospital, ocasião em que as
lesões foram constatadas.
O politraumatismo constatado na vítima foi
decorrente do acidente de trânsito e não de uma suposta queda na
residência dela.
O conjunto probatório é farto, não havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005085-07.2016.8.26.0066 -Voto no 14289
7
que de falar em absolvição.
A pena base foi fixada no mínimo legal e assim
se concretizou ante a ausência de outras causas modificativas.
A reprimenda referente à suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor também ficou no mínimo
legal e não pode ser afastada, visto se tratar de penalidade prevista
no artigo 302 do CTB cumulativamente à pena privativa de
liberdade.
Preenchidos os requisitos do artigo 44, do CP,
era mesmo caso de substituir a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, bem como a fixação do regime mais brando
mostrou-se adequada.
Enfim, a sentença deu justa e adequada
solução para o presente caso, devendo ser mantida pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos.
DISPOSITIVO
Sendo assim, nega-se provimento ao recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR